Tribunal: STF
Processo: ARE 673074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. ISONOMIA SALARIAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.